Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-90.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Crime ambiental. Aves em cativeiro sem permissão da autoridade competente. Obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público. Provas.
1 – Se nenhuma ave silvestre foi encontrada e apreendida na residência do acusado – local em que encontradas gaiolas vazias --, e se inexistem provas seguras de que as aves lá estavam e os fiscais viram o acusado soltando-as, a providência é a absolvição.
2 – Entrar em residência, sem mandado judicial, em atividade de fiscalização ambiental e ser encontrado no portão por cães do morador, que não atacaram os agentes da fiscalização, não significa obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público.
3 – Apelação provida.